Tribunal: TJDFT
Processo: 0712421-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0712421-38.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BIANCA MATIAS SILVA SOUZA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por BIANCA MATIAS SILVA SOUZA contra a decisão ID origem 2297622212, proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga nos autos da Ação de Conhecimento no 0704346-86.2025.8.07.0007, movida em face de BANCO DE BRASILIA S/A – BRB, ora agravado. Na ocasião, o Juízo indeferiu gratuidade da justiça, nos seguintes termos: [...] A última DIRPF e o contracheque da autora revelam renda bruta maior do que a admitida para a concessão da gratuidade de justiça. Com efeito, a jurisprudência local, em entendimento por mim partilhado, tem assentado que “é possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que, nos termos da Resolução 140/2015, considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a 5 salários mínimos. (...)” (Acórdão 1233453,07237557920198070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 13/3/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (Grifei). Na hipótese dos autos, a renda bruta da autora é de R$ 7.840,11 e mesmo com os descontos realizados diretamente em sua folha de pagamento, o valor líquido recebido sempre supera a quantia de R$4.000,00 (ID 226743150 a 226743155). Insta destacar que este Tribunal de Justiça também adota o critério trazido pela reforma Trabalhista para avaliação da hipossuficiência. Senão vejamos: AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2o, 3o, 4o, 6o, 7o, 11, 12 e 17 da Lei no 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica.4. A Lei no 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria no 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6.A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n.1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 14/11/2018, Publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça formulado. INTIME-SE para o recolhimento das custas no prazo de 5 dias. [...] Nas razões recursais, a parte agravante alega que busca o benefício da gratuidade de justiça, uma vez que, além de possuir grandes descontos em sua folha de pagamento, também auxilia sua esposa com medicamentos para o tratamento do câncer que a acometeu e, mesmo em remissão, ainda exige o uso contínuo de remédios. Informa que comprovou não dispor de condições financeiras para arcar com esta ação sem comprometer seu mínimo existencial. Ressalta que, conforme se extrai do documento apresentado na origem (225509844 – Contracheque de janeiro), os rendimentos auferidos pela parte agravante giram em torno de R$ 4.164,90 (quatro mil cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos). Tece a seguinte consideração (in verbis): [...] encontra-se com os seus rendimentos comprometidos, por sua condição de superendividamento, não possuindo condições financeiras para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. Relata-se que a autora possuí um salário bruto no valor de R$7.840,11 (sete mil oitocentos e quarenta reais e onze centavos), porém, após os descontos compulsórios e voluntários, recebe o líquido no valor de R$ 4.164,90(quatro mil cento e sessenta e quatro reais e noventa centavos). Ainda, é descontada em sua conta corrente, pelo Banco de Brasília, os débitos do contrato a se revisar com parcela de R$1.208,08 R$ (mil duzentos e oito reais e oito centavos ), ou seja o que sobra para autora não é nem 40% de seu salário, e a mesma ainda é acometida de outras contas para sua subsistência, como demonstra. [...] Cita julgados para amparar a sua tese. Assim, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma, a concessão do efeito suspensivo, para que lhe seja deferida de plano a gratuidade da justiça, e, no mérito, o seu provimento, com a reforma da decisão na forma assinalada. Preparo não recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. Inicialmente, recebo o pedido de efeito suspensivo como pedido de tutela de urgência, uma vez que o pleito formulado pela agravante, para tornar “a fim de se conceder ao Agravante os benefícios da assistência judiciária gratuita” (ID 70376145 - Pág. 6) é claro no sentido de que pretende não a suspensão dos efeitos da decisão que negou o benefício, mas a concessão provisória da gratuidade até o julgamento do mérito recursal. Nesse aspecto, reconheço inexistir óbice na fungibilidade ora adotada, pois o efeito suspensivo é uma espécie de tutela provisória. Para além disso, é notória a semelhança entre os requisitos exigidos para a concessão de ambos os institutos, previstos no art. 995, parágrafo único e no art. 300, caput, ambos do CPC. De acordo com o inciso I do art. 1.019 do CPC, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo, dispõe que “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à presença dos requisitos necessários à concessão da justiça gratuita em favor da agravante. Para a obtenção da benesse, o CPC exige da pessoa física somente a afirmação de que não dispõe de recursos para arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ocorre que, como é sabido, a “insuficiência de recursos”, prevista tanto no art. 5o, inciso LXXIV, da CFRB/1988 quanto no art. 98, caput, do CPC, é circunstância cuja análise ultrapassa os limites exclusivamente objetivos em razão das condições pessoais de quem pleiteia o benefício, de eventual impossibilidade de aferir objetivamente a situação econômica do requerente, bem como de outras particularidades que podem surgir no caso concreto. Com efeito, diante da inexistência de critérios legais objetivos no CPC e na Lei n. 1.060/1951 para a avaliação da miserabilidade jurídica, este eg. Tribunal de Justiça tem adotado os parâmetros atualmente estabelecidos na Resolução n. 271/2023 do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal – CSDPDF1, notadamente o recebimento de renda mensal de até 5 (cinco) salários mínimos. Inclusive, considerando que os critérios previstos na citada Resolução não vinculam o Judiciário, esta eg. Corte tem entendimento no sentido de aplicar o referido o critério objetivo considerando a renda líquida do requerente, sobretudo quando não há elementos nos autos que elidam a hipossuficiência alegada. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. REQUISITOS COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. 2. A gratuidade de justiça é um mecanismo que visa garantir a todos o acesso amplo à justiça, mormente, às pessoas menos favorecidas economicamente, colaborando assim para que nenhuma lesão ou ameaça a direito não seja apreciada pelo órgão jurisdicional. 3.Tratando-se de gratuidade de justiça, a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade, por força do art. 99, § 3o, do CPC. Dessa forma, até prova em contrário, a declaração é considerada legítima e verdadeira, podendo ser ilidida pelo juiz ou pela parte contrária. 4. O contexto dos autos indica que o agravante não tem condições de suportar as despesas processuais. Além disso, a renda do agravante não é alta, uma vez que aufere rendimento líquido inferior a cinco salários-mínimos. 5. Deve prevalecer a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pelo agravante, ante a ausência de elementos que apontam em sentido contrário. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1978709, 0744397-97.2024.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2025, publicado no DJe: 27/03/2025; grifou-se.) Ainda sobre o tema, a Nota Técnica do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal – CIJDF n. 11/2023 orienta que a análise do pedido conjugue o critério objetivo com a apreciação das circunstâncias subjetivas, a exemplo do patrimônio do requerente, condições pessoais diferenciadas (doença, nível de endividamento, idade, entre outros) e sinais ostensivos de riqueza. A análise do direito à gratuidade deve, pois, ser pautada simultaneamente nos critérios objetivos e subjetivos, a fim de identificar a concreta capacidade financeira do requerente. No caso em exame, ao consultar os autos de origem, verifiquei que, conforme demonstrado no contracheque referente ao mês de janeiro de 2025 (ID 226743155), a remuneração bruta da agravante é de R$ 7.840,11, com descontos totais de R$ 3.813,15, resultando em valor líquido de R$ 4.026,96. Esse montante é corroborado pelo extrato bancário juntado sob o ID 226743149. Conforme relatado, a agravante, servidora pública, insurge-se contra o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, alegando que sua renda mensal líquida não é suficiente para arcar com as despesas do processo. Da análise dos contracheques acostados aos autos, constata-se que, embora o valor bruto da remuneração seja considerável, a renda líquida da agravante é significativamente reduzida em razão de diversos descontos, notadamente empréstimos consignados e deduções obrigatórias em folha. Com exceção do mês de dezembro de 2024, quando a agravante recebeu quantia expressiva a título de 1/3 de férias, os valores líquidos percebidos nos demais meses situam-se abaixo do limite de cinco salários mínimos (equivalente a R$ 6.554,37). Dessa forma, considerando que a gratuidade da justiça é destinada às pessoas que não possuem condições de arcar com os custos do processo sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família — independentemente das razões que motivaram tal condição. Ademais, nas Declarações de Imposto sobre a Renda – Pessoa Física, notadamente daquela referente a 2023/2024, não identifiquei sinais de riqueza, além de não ter localizado, nos autos de origem, elementos que contrariem a alegação de dificuldades financeiras. Assim, entendo que a agravante se enquadra no conceito de hipossuficiente previsto no art. 98 do CPC, motivo pelo qual vislumbro a probabilidade do seu direito à gratuidade da justiça. O perigo da demora está caracterizado, uma vez que, caso o agravante não pague as custas iniciais no prazo fixado pelo Juízo, o processo poderá ter a sua distribuição cancelada, consoante preceitua o art. 290 do CPC. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para conceder a gratuidade da justiça ao agravante até o julgamento deste recurso pelo Colegiado da eg. 2a Turma Cível. Dispensado, portanto, o preparo relativo a este recurso. Desde logo, ressalto que, em caso de eventual não provimento deste Agravo, a agravante deverá recolher todas as quantias que deixou de pagar em razão da concessão da tutela antecipada recursal, consoante prevê o art. 102 do CPC. Intimem-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 1 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator